Tribunal: TJMT
Processo: 1004019-20.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004019-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Competência, Provas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO CABRERA GALBIATI - CPF: 015.250.989-50 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE - CNPJ: 08.689.261/0001-72 (AGRAVANTE), ADELIA DA SILVA MORAES - CPF: 650.407.081-49 (AGRAVADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (AGRAVADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (AGRAVADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVA PERICIAL EMPRESTADA. OMISSÃO CONFIGURADA. PERDA SUPERVENIENTE DE UTILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES AFASTADOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão interlocutória proferida em ação indenizatória, sem apreciação expressa do pedido de produção de prova pericial emprestada. Posteriormente, foi proferida sentença nos autos principais, com resolução de mérito sobre a dinâmica do acidente e a responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) omissão quanto à análise do pedido de produção de prova pericial emprestada; e (ii) reconhecida a omissão, e subsiste utilidade prática no provimento jurisdicional, diante da superveniência de sentença no feito principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificada omissão no acórdão quanto ao exame do pedido de produção de prova técnica emprestada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Contudo, a superveniência da sentença no processo principal implica perda de utilidade do provimento jurisdicional no âmbito do agravo de instrumento, permitindo reapreciação ampla da matéria em sede de apelação.

5. Reconhecida a omissão, mas afastados os efeitos modificativos do julgado, diante da inutilidade superveniente do provimento.

6. Considera-se prequestionada a matéria para fins recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. É cabível o acolhimento parcial dos embargos de declaração para suprir omissão relativa ao pedido de prova pericial emprestada. 2. A superveniência de sentença no processo principal pode implicar perda de utilidade do provimento no agravo de instrumento, afastando os efeitos infringentes dos embargos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 372 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 388.604/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08.08.2022, DJe 17.08.2022;

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa Mista Sapezalense – COOMISA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais movida por Adélia da Silva Moraes, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 17 de março de 2015, envolvendo veículo da empresa Verde Transportes Ltda. e carreta de propriedade da agravante.

A autora, passageira do ônibus no momento do sinistro, ajuizou ação indenizatória alegando lesões e prejuízos decorrentes do acidente, pleiteando reparação civil. A COOMISA, por sua vez, alegou, dentre outros pontos, a ausência de responsabilidade pelo evento danoso, bem como propôs a denunciação da lide à sua seguradora, Bradesco Auto/Re, e suscitou a existência de conexão com a ação no 0029764-03.2015.8.11.0041, em trâmite na 4a Vara Cível de Cuiabá, envolvendo o mesmo fato.

O recurso insurge-se contra a decisão que: (a) indeferiu o pedido de conexão; (b) reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e determinou a inversão do ônus da prova em favor da autora na lide principal; (c) afastou a aplicação do CDC na relação entre COOMISA e a seguradora (lide secundária); (d) indeferiu a produção de prova pericial emprestada; e (e) não reconheceu a nulidade da primeira decisão saneadora, que teria sido proferida sem intimação da defesa da agravante.

O agravo foi conhecido, mas não provido, tendo sido mantida a decisão recorrida (ID 95911498). Na sequência, foram opostos dois embargos de declaração, ambos rejeitados sob o fundamento de inexistirem omissão, obscuridade ou contradição (IDs 99777459 e 102205482). Ocorre que, por decisão datada de 06/10/2025, nos autos do Agravo em Recurso Especial no 2089023/MT, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso para anular o acórdão que julgara os embargos de declaração, reconhecendo a omissão quanto à análise do indeferimento da prova pericial emprestada. Determinou-se, assim, o retorno dos autos a esta Corte, a fim de que o vício fosse sanado (ID 328642871).

Nesse ínterim, sobreveio a prolação de sentença nos autos principais (0005255-76.2016.8.11.0007), em 19 de agosto de 2024, a qual julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório, reconhecendo a responsabilidade objetiva das rés, incluindo a COOMISA, pela ocorrência do sinistro e deferindo indenização por danos morais e materiais, nos termos da fundamentação (ID 165903545 – autos de origem). A sentença encontra-se, atualmente, submetida a recurso de apelação interposto pelas partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, passo à análise da omissão apontada nos embargos de declaração anteriormente rejeitados, atinente ao indeferimento do pedido de produção de prova pericial emprestada.

A agravante postulou, no bojo do agravo de instrumento, a admissão de laudo técnico produzido em processo conexo, versando sobre o mesmo acidente de trânsito que originou a presente demanda. Alegou, em síntese, identidade de objeto pericial, observância à economia processual e ausência de prejuízo às partes, à luz do art. 372 do Código de Processo Civil. O acórdão embargado, ao manter a decisão agravada, deixou de se manifestar expressamente sobre tal requerimento, o que ensejou a anulação parcial do julgado pelo STJ.

Com efeito, embora se reconheça a pertinência da discussão quanto ao aproveitamento da prova pericial emprestada, sobretudo diante da similitude entre os objetos processuais e da finalidade de racionalização da atividade jurisdicional, verifica-se que, no presente momento processual, não subsiste mais utilidade concreta no provimento recursal pretendido, por força da superveniência de sentença nos autos principais (processo no 0005255-76.2016.8.11.0007), prolatada em 19 de agosto de 2024, a qual examinou o mérito da demanda de forma exauriente, incluindo a análise da dinâmica do acidente, a responsabilidade civil das rés e a valoração do conjunto probatório.

Ainda que a omissão ora suprida diga respeito a questão relevante, a prestação jurisdicional que poderia vir a ser proferida neste momento carece de aptidão para produzir efeitos autônomos, uma vez que toda a matéria devolvida no agravo de instrumento será reexaminada no julgamento do recurso de apelação já interposto. Nessa via, será possível reapreciar, de forma ampla, não apenas a admissibilidade da prova pericial emprestada, mas também sua pertinência, validade e força probatória, sem qualquer prejuízo às partes.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a superveniência de sentença não implica, por si só, a perda do objeto do agravo de instrumento, devendo avaliar, em cada caso, a persistência do interesse recursal. Todavia, sendo constatada a inutilidade do provimento requerido, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade da pretensão recursal:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA EM AÇÃO CAUTELAR . CORRESPONDÊNCIA COM O BENEFÍCIO ECONÔMICO ALMEJADO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL PARA DISCUTIR-SE O VALOR DA CAUSA . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "A superveniência de sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória do mesmo processo, devendo-se considerar em cada caso, o teor da decisão interlocutória agravada e o conteúdo da sentença superveniente para o fim de se verificar a prejudicialidade. Precedentes ( AgInt no REsp 1 .618.788/SP, Rel. Ministro Og Fernandes,Segunda Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1o/7/2021). 2 . No caso concreto, a superveniência da sentença no processo principal não extingue, automaticamente, o agravo de instrumento que discute o valor da causa no processo cautelar. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento . (STJ - AgInt no AREsp: 388604 RJ 2013/0288404-6, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022)

No caso concreto, embora se reconheça a omissão quanto à análise do pleito de prova emprestada, verifica-se a ausência de utilidade prática no acolhimento da pretensão recursal neste momento processual, em razão do reconhecimento da perda superveniente de interesse recursal que afasta a necessidade de alteração do julgado anterior, por ausência de efeito útil.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, exclusivamente para sanar a omissão reconhecida quanto ao pedido de produção de prova pericial emprestada, sem, contudo, atribuir efeitos modificativos ao julgado, diante da superveniência de sentença nos autos principais e da consequente perda de utilidade do provimento jurisdicional no âmbito do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026